Tribunal: CARF
Processo: 12448.725916/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE – RRA. QUANTIDADE DE MESES. ART. 12-A DA LEI 7.713/1988. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. PERÍODO EFETIVAMENTE ABRANGIDO PELA DECISÃO TRABALHISTA. MANUTENÇÃO DO CÁLCULO COM 40 MESES.
Nos termos do art. 12-A da Lei no 7.713/1988, o cálculo do imposto incidente sobre rendimentos recebidos acumuladamente deve observar a quantidade de meses a que efetivamente correspondem os rendimentos reconhecidos, não se confundindo com o período total transcorrido até o pagamento judicial. Havendo planilha judicial indicando que as diferenças salariais abrangem exclusivamente o período de julho/1992 a outubro/1995, correta a utilização da quantidade de 40 meses, ainda que o pagamento tenha ocorrido apenas em 2013.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RENDIMENTOS SUJEITOS À SUSPENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO NA DIRPF.
Rendimentos cuja exigibilidade esteja suspensa por decisão judicial não compõem a base do ajuste anual, na forma do art. 151 do CTN e da regulamentação do imposto de renda. IRRF depositado em juízo não pode ser compensado na DIRPF.
DEDUTIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PATRONAL. IMPOSSIBILIDADE.
Somente podem ser deduzidas as contribuições previdenciárias legalmente atribuídas ao contribuinte. A contribuição suportada pelo empregador não se presta à dedução na declaração, conforme art. 4o, IV, e art. 8o, II, da Lei no 9.250/1995.
JUROS DE MORA. AÇÃO TRABALHISTA. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
(Súmula CARF no 198)
RRA – TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. REGRA ESPECÍFICA.
Os rendimentos recebidos acumuladamente a partir de 2010 são tributados exclusivamente na fonte, observada a sistemática legal de cálculo e a tabela progressiva multiplicada pelo número de meses a que se referirem, não sendo possível sua reclassificação como rendimentos tributáveis no ajuste anual.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.725916/2015-91
ACÓRDÃO
2102-004.048 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO PAULO MACHADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE – RRA. QUANTIDADE DE
MESES. ART. 12-A DA LEI 7.713/1988. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. PERÍODO
EFETIVAMENTE ABRANGIDO PELA DECISÃO TRABALHISTA. MANUTENÇÃO
DO CÁLCULO COM 40 MESES.
Nos termos do art. 12-A da Lei no 7.713/1988, o cálculo do imposto
incidente sobre rendimentos recebidos acumuladamente deve observar a
quantidade de meses a que efetivamente correspondem os rendimentos
reconhecidos, não se confundindo com o período total transcorrido até o
pagamento judicial. Havendo planilha judicial indicando que as diferenças
salariais abrangem exclusivamente o período de julho/1992 a
outubro/1995, correta a utilização da quantidade de 40 meses, ainda que o
pagamento tenha ocorrido apenas em 2013.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RENDIMENTOS SUJEITOS À SUSPENSÃO POR
DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO NA DIRPF.
Rendimentos cuja exigibilidade esteja suspensa por decisão judicial não
compõem a base do ajuste anual, na forma do art. 151 do CTN e da
regulamentação do imposto de renda. IRRF depositado em juízo não pode
ser compensado na DIRPF.
DEDUTIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO
EXCLUSIVAMENTE PATRONAL. IMPOSSIBILIDADE.
Somente podem ser deduzidas as contribuições previdenciárias legalmente
atribuídas ao contribuinte. A contribuição suportada pelo empregador não
se presta à dedução na declaração, conforme art. 4o, IV, e art. 8o, II, da Lei
no 9.250/1995.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.048 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725916/2015-91
2
JUROS DE MORA. AÇÃO TRABALHISTA. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS.
NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
(Súmula CARF no 198)
RRA – TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. REGRA ESPECÍFICA.
Os rendimentos recebidos acumuladamente a partir de 2010 são
tributados exclusivamente na fonte, observada a sistemática legal de
cálculo e a tabela progressiva multiplicada pelo número de meses a que se
referirem, não sendo possível sua reclassificação como rendimentos
tributáveis no ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para excluir, da base de cálculo dos rendimentos tributáveis, o valor
correspondente aos juros de mora devidos pelo atraso no pagamento das verbas trabalhistas
(Súmula CARF 198). Vencido o conselheiro Yendis Rodrigues Costa (relator), que negou
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.048 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725916/2015-91
3
1.
Cuida-se, na espécie, de Recurso Voluntário (e-fls. 155), manejado pelo contribuinte, com
fundamento art. 33 do Decreto n.o 70.235/1972, que lhe atribuiu efeitos suspensivo e devolutivo,
relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls. 232), proferida em
sessão de 10.03.2017, consubstanciada no Acórdão n.o 11-55.278 - 1a Turma da
DRJ/REC(Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife), que, por unanimidade
de votos, parcialmente procedente em parte à impugnação (e-fls. 2).

DO LANÇAMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO.
2.
Em desfavor do contribuinte identificado nos autos foi emitida a Notificação de
Lançamento constante das fls. 7 a 20, por meio da qual se exigiu, referente ao ano-calendário de
2013 (exercício de 2014), o Imposto de Renda da Pessoa Física suplementar, acrescido de multa de
ofício, no montante de R$ 64.762,76. Também foi exigido o IRPF sob o código 0211, sujeito à
multa de mora, no valor de R$ 14.687,40, além dos correspondentes juros de mora calculados até
30/06/2015, totalizando um crédito tributário de R$ 141.216,72.
3.
Registre-se que, na Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de 2014, o
contribuinte havia apurado um saldo a restituir no valor de R$ 40.856,96.
4.
As infrações, foram:
2.1. Dedução Indevida de Contribuição para Previdência Oficial no valor de R$
7.164,24.
Os rendimentos recebidos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ
42.498.634/0001-66, encontram-se com exigibilidade suspensa.
2.2. Compensação Indevida de IRRF no valor de R$ 22.240,34.
Os rendimentos recebidos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ
42.498.634/0001-66, encontram-se com exigibilidade suspensa.
2.3. Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação
Exclusiva no valor de R$ 353.798,73.
2.4. Número de Meses Relativos a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Indevidamente Declarado – Tributação Exclusiva.

DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.

5.
Houve interposição de impugnação (fls. 2) por parte do contribuinte, ocasião em que,
relativamente ao mérito, apresentou a seguinte estrutura de subtópicos e seus respectivos
argumentos:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.048 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725916/2015-91
4
‘O contribuinte afirma que os valores foram declarados de forma incorreta na ficha
“Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica”, quando o correto seria tê-los
informado como “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular
Imposto com Exigibilidade Suspensa”, uma vez que tais quantias estavam
depositadas judicialmente e sua exigibilidade encontrava-se suspensa. As deduções
relacionadas a esses valores, segundo alega, não poderiam ter sido glosadas, pois
os montantes estavam vinculados ao processo judicial e sendo encaminhados a
uma conta vinculada na Caixa Econômica Federal.”
“Aduz ainda que o valor de R$ 205.874,36 declarado em sua DIRPF refere-se a parte
incontroversa de uma ação trabalhista, envolvendo diferenças de verbas rescisórias
e diferenças de complementação de aposentadoria, relativas ao período de julho de
1992 a agosto de 2011. Sustenta que tais valores correspondem ao principal
reconhecido judicialmente, não havendo omissão ou má-fé na declaração.”
“Em relação aos juros e correções monetárias, o contribuinte reconhece que não os
incluiu na declaração, mas argumenta que, ainda assim, tais parcelas não estariam
sujeitas à tributação, pois se referem ao período de agosto de 1992 a agosto de
2011, incidindo apenas em razão do atraso no cumprimento da obrigação pelo
devedor. Defende que eventual falta de informação configura mero erro formal de
lançamento, e não omissão de rendimentos, tendo sido todos os cálculos realizados
conforme a Instrução Normativa RFB no 1.127/2011. Acrescenta que a atualização
monetária e os juros resultaram do pagamento tardio de direitos trabalhistas
reconhecidos judicialmente, não representando acréscimo patrimonial tributável.”

6.
A tese de defesa foi acolhida parcialmente pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram acatadas e refutadas cada uma das insurgências do
contribuinte por meio de razões assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014 RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IR FONTE DEPOSITADO EM JUÍZO. Os
rendimentos tributáveis, cuja exigibilidade esteja suspensa em
função de comando judicial, não são levados ao ajuste anual. O
imposto de renda incidente sobre tais rendimentos, retido e
depositado em juízo, não pode ser objeto de compensação na
declaração de ajuste anual.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. São passíveis de
dedução da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de
renda as contribuições para a Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando
devidamente comprovadas.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE A PARTIR
DE 2010. Os rendimentos recebidos acumuladamente a partir
de 2010 são tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
do mês.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.048 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725916/2015-91
5
JUROS SOBRE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
EM AÇÃO JUDICIAL. Os rendimentos referentes a juros e
correção monetária, recebidos acumuladamente por força de
decisão judicial, estão sujeitos à incidência do imposto de renda
quando relacionados a rendimentos tributáveis. Impugnação
Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

DO RECURSO VOLUNTÁRIO.

7.
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula a
reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular ou cancelar o lançamento, nos seguintes
pontos:
No campo de RRA, não se considerou os 249 (duzentos e quarenta e
nove) meses informados, que são resultantes do início do período
exigido de diferenças salariais, que é de 07/1992 a 10/1995, e o
efetivo pagamento das mesmas em 27/03/2013, conforme Alvará
Judicial 0272/2013, Processo Trabalhista 0133000-75.1997.5.01.0058
– RTOrd, processado na 58a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro;
Aparentemente considerou-se como a quantidade de meses,
somente o período de diferenças salariais exigidos na Ação
Trabalhista (07/1992 a 10/1995) que realmente perfazem 40
(quarenta) meses;
Não se considerou data do efetivo pagamento, através do citado
Alvará, que é 27/03/2013, ou seja, o período teria que ser de
07/1992 a 03/2013, totalizando os 249 (duzentos e quarenta e nove
meses);
O requerente, está sendo tributado pela RRA, na totalidade de
valores que correspondem ao período de 07/1992 (julho de mil
novecentos e noventa e dois) e o efetivo recebimento em 03/2013
(março de dois mil e treze) inclusive os quais estão incluídos os juros
e as demais correções.
O requerente está sendo tributado na totalidade de meses e valores,
nos quais se incluem o período exigido na ação trabalhista e a data
de pagamento do Alvará Judicial. Torna-se justo que o seja usado o
mesmo princípio e critério para quantificar o número de meses a ser
informado no campo de RRA de seu IRRF, havendo assim
equiparação de direitos e deveres entre as partes.

8.
Foram juntados novos documentos, e nesse contexto, os autos foram encaminhados para
este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente,
distribuído por sorteio público para este relator.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.048 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725916/2015-91
6
9.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisanda, primeiramente, o juízo
de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
10.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
11.
O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo previsto no art.
33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se a sua interposição em 17/04/2017 (fl.
155) em face da ciência do acórdão recorrido em 16/03/2017 (fl. 149).
18.

Em razão do exposto, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário, afastada, portanto, a apreciação de matéria objeto de inovação recursal.
19.

Ausentes arguições de preliminares, passa-se à análise de mérito.

MÉRITO
12.
A controvérsia do presente caso consiste em definir qual deve ser o número correto de
meses a ser considerado para fins de tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
(RRA) declarados pelo contribuinte. A fiscalização e a DRJ entenderam que o período a ser
utilizado corresponde a apenas 40 meses, que refletem exclusivamente o intervalo das diferenças
salariais reconhecidas na ação trabalhista, compreendendo o período de julho de 1992 a outubro
de 1995.
13.
O contribuinte, entretanto, sustenta que o cálculo deve abranger 249 meses, considerando
todo o intervalo transcorrido entre o início do período das diferenças salariais (julho de 1992) e a
data do efetivo pagamento judicial, ocorrido em 27 de março de 2013, conforme consta no Alvará
Judicial juntado aos autos. Para ele, esse é o critério que melhor reflete a acumulação dos
rendimentos ao longo do tempo, inclusive porque foi sobre esse período completo que se formou
o montante financeiro sobre o qual incidiu a tributação.
14.
Além disso, o contribuinte argumenta que foi tributado com base no valor total recebido
que incluiu não apenas as diferenças salariais, mas também juros e correções monetárias
acumulados até 2013 enquanto, de modo contraditório, a fiscalização utilizou um número de
meses muito inferior (40 meses) para o cálculo da proporcionalidade do RRA. Essa disparidade,
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.048 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725916/2015-91
7
segundo sua tese, teria gerado distorção na carga tributária ao não estabelecer correspondência
entre o valor tributado e o período efetivamente abrangido pelo pagamento judicial.
15. Como bem, decidido pela DRJ que acertadamente descreveu todos os pontos de
insurgências, adoto os fundamentos como minhas razões de decidir, assim peço vênia
para transcrevê-los:
Tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente. Da legislação aplicável
ao lançamento.
10. A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente era regida até
31/12/2009, pelo art. 12 da Lei no 7.713/1988, nos seguintes termos: Art. 12. No
caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do
recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
11. Com relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/2010 foi dado
novo regramento legal à tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente,
em razão da edição da Lei no 12.350/2010, que resultou da conversão da Medida
Provisória no 497/2010, inserindo na Lei no 7.713/1988 o art. 12-A, abaixo
transcrito: Processo 12448.725916/2015-91 Acórdão n.o 11-55.278 DRJ/REC Fls.
136 6 Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. § 1o O imposto será retido
pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela instituição financeira
depositária do crédito e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos,
mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da
quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. §
2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. § 3o A base
de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: I – importâncias pagas em
dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente
ou de separação ou divórcio consensual realizado por escritura pública; e II –
contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios. § 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art.
27 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o
e 3o . § 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no
§ 2o , poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração
de Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do
contribuinte. § 6o Na hipótese do § 5o , o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
será considerado antecipação do imposto devido apurado na Declaração de
Ajuste Anual § 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de
janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão
da Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.048 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725916/2015-91
8
forma deste artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual
referente ao ano calendário de 2010. § 8o (VETADO) § 9o A Secretaria da Receita
Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo
12. Em relação a este lançamento, o contribuinte alega que seriam isentos do
imposto de renda os juros e a correção monetária incidentes sobre os rendimentos
pagos em sede de ação trabalhista. Processo 12448.725916/2015-91 Acórdão n.o
11-55.278 DRJ/REC Fls. 137 7 13. Primeiramente, deve-se esclarecer que a
classificação tributária das verbas (tributável, isenta, não tributável ou de
tributação exclusiva na fonte) deve obedecer aos critérios legais que disciplinam a
matéria. A incidência do imposto de renda vincula-se à natureza do rendimento,
independentemente da denominação ou classificação contábil adotada pela fonte
pagadora. Somente a lei tem o poder de isentar rendimentos específicos.
14. Dessa forma, os rendimentos recebidos a título de juros de mora, por força de
decisão judicial, estão sujeitos à incidência do imposto de renda se o principal a
que estão correlacionados possuir natureza tributável, conforme preceitua o
Decreto n° 3.000/1999 (RIR/99): Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de
1964, art. 26, Lei o 7.713, de 1988, art. 3o', §4o, e Lei no 9.430, de 1966, arts. 24, §
2o, inciso IV, e 70, §3o, inciso I): (...) XIV— os juros compensatórios ou moratórios
de qualquer natureza, inclusive os que resultarem de sentença, e quaisquer outras
indenizações por atraso no pagamento, exceto aqueles correspondentes a
rendimentos isentos ou não tributáveis; (...) Art. 72. Para fins de incidência do
imposto, o valor da atualização monetária dos rendimentos acompanha a natureza
do principal, ressalvadas as situações específicas previstas neste Decreto. (grifou-
se)
15. Sendo assim, tendo em vista que no caso em análise os juros decorrem do
recebimento de rendimentos tributáveis, não há que se falar em isenção.
16. Ressalte-se, mais uma vez, que segundo os artigos 111, II e 176 do CTN, a
isenção é sempre decorrente de lei, que deve ser interpretada literalmente. Daí
resulta, como já dito, que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação,
estão sujeitos à incidência do imposto de renda, exceto se agasalhados pelo rol
das isenções.
17. De acordo com os documentos acostados ao processo, o contribuinte auferiu
um rendimento bruto atualizado no valor total de R$ 805.028,57, correspondente
ao Alvará de fl.51 (R$ 761.732,26) e ao Alvará de fls. 52 e 53 (R$ 43.296,31)
18. O detalhamento dos valores recebidos consta no documento de fl. 65, abaixo
reproduzido: Processo 12448.725916/2015-91 Acórdão n.o 11-55.278 DRJ/REC
Fls. 138 8
18.1. Primeiramente, verifica-se que a cota previdenciária não foi descontada do
valor pago ao contribuinte. Conclui-se, portanto, que se trata de contribuição
patronal, não podendo, por esse motivo, ser compensada na declaração de ajuste
anual;
18.2. O interessado auferiu rendimentos líquidos do imposto de renda, devendo
compensar em sua DIRPF/2014 IRRF no valor atualizado de R$ 43.296,31; 18.3.
Do valor auferido pelo impugnante, deve ser deduzido a parcela correspondente
ao FGTS, por ser isenta do imposto de renda. Esta rubrica (em valor corrigido)
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.048 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725916/2015-91
9
corresponde a 2,87% dos rendimentos pagos no Alvará de fl. 51. Sendo assim, o
valor atualizado dos rendimentos tributáveis a ser levado no ajuste anual passa a
ser R$ 548.723,45. Reproduzo abaixo os cálculos efetuados para melhor
compreensão.
19. Em relação ao número de meses, a Fiscalização e está julgadora entendem
que, de acordo com a planilha de cálculo apresentada, os rendimentos recebidos
acumuladamente se referem aos meses de jul/92 a out/95. Dessa forma, o número
de meses do RRA deve ser reduzido de 249 para 40.

CONCLUSÃO

16.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator designado
Peço licença ao I. Relator para divergir do voto, a fim de dar parcial provimento ao
recurso voluntário.
O recurso voluntário contesta a incidência de imposto de renda sobre os juros
pagos na ação trabalhista movida em face do Itaú Unibanco S/A (fls. 156/157).
Ao apreciar a matéria, o acórdão de primeira instância decidiu que os juros sobre
rendimentos recebidos acumuladamente, por força de decisão judicial, estão sujeitos à incidência
do imposto de renda quando vinculados a rendimentos tributáveis. O voto do I. Relator manteve o
entendimento (fls. 131/140).
Contudo, é aplicável o enunciado da Súmula CARF no 198, assim vazado:
Súmula CARF no 198
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Compulsando os autos, verifica-se que o crédito liberado ao reclamante, em
27/03/2013, engloba o pagamento de juros de mora pelo atraso do recebimento de verbas
trabalhistas referentes ao período de 07/1992 a 10/1995. Ao mesmo tempo, os cálculos de
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.048 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725916/2015-91
10
liquidação da sentença indicam a condenação da empresa reclamada ao pagamento de diferenças
de equiparação salarial e seus reflexos (fls. 58, 63/65, 73/80 e 159/161).
Logo, cabe excluir da base de cálculo dos rendimentos tributáveis os valores
correspondentes aos juros de mora devidos pelo atraso no pagamento das verbas trabalhista,
conforme documentos que instruem os autos.
Acompanho o I. Relator nas demais matérias decididas.
Conclusão
Diante do exposto, voto para dar parcial provimento ao recurso voluntário para
excluir, da base de cálculo dos rendimentos tributáveis, os valores correspondentes aos juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento das verbas trabalhistas (Súmula CARF no 198).

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 177
DF CARF MF
Original